Tribunal: TJDFT
Processo: 0704283-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704283-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO JOSE DA SILVA QUEIROZ IMPETRANTE: EVANDRO WILSON MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado EVANDRO WILSON MARTINS em favor de PAULO JOSÉ DA SILVA QUEIROZ, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 30/12/2024, acusado da prática dos delitos tipificados nos arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003 e art. 147, § 1o, do CP c/c art. 5o, III, da Lei n. 11.340/2006 e art. 155, caput, do CP, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, o que gerou o Habeas Corpus n. 0730668-80.2024.8.07.0007, cuja ordem foi denegada. Aduz que, após a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público denunciou o paciente como incurso nas penas do artigo 147, § 1o, do Código Penal, e do artigo 14 da Lei no 10.826/2003, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, o que ensejou novo pedido de revogação da prisão preventiva, nos termos que apresenta, não logrando, contudo, êxito em sua pretensão, por considerar, a autoridade coatora, que não houve fato novo a ensejar o afastamento do decreto prisional. Alega que o entendimento esposado pelo juízo não tem como prevalecer, uma vez que a imputação feita na denúncia diverge do indiciamento feito pela autoridade policial, apontando agora a suposta prática de delitos cujas penas, em caso de condenação do paciente, não alcançarão patamar superior a 4 (quatro) anos, o que indica a fixação de regime prisional aberto. Sustenta a ilegalidade da manutenção da prisão nesse cenário, devido à ausência de fundamentação da decisão e por não ter o juiz se pronunciado sobre a cautelar ao receber a denúncia. Salienta que o paciente é tecnicamente primário, tem bons antecedentes, é trabalhador, possui residência fixa no distrito da culpa, é pai de filhos menores, sendo o responsável pela subsistência da prole, não representando risco à sociedade nem para a ordem pública. Discorre sobre o tema, invoca o princípio da proporcionalidade e argumenta que a punição neste momento está sendo mais severa do que no caso de eventual condenação, não se fazendo presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Entende que deve prevalecer a manifestação do Ministério Público, que opinou pela concessão de liberdade provisória ao paciente na audiência de custódia, com fixação de medidas protetivas de urgência. Requer, ao final, a concessão da ordem para que o paciente possa aguardar em liberdade o desfecho da ação penal, mediante termo de comparecimento a todos os atos e com expedição de alvará de soltura. É o relatório. DECIDO O presente writ não tem como ultrapassar a fase cognitiva. Com efeito, a validade da prisão preventiva de Paulo José da Silva Queiroz, após a denúncia, foi examinada no Habeas Corpus n. 0700044-35.2025.8.07.0000, julgado na 3a Sessão Ordinária Presencial de 6/2/2025, cujo acórdão ainda aguarda publicação. Naquela assentada, o colegiado considerou, para além da prova da materialidade dos delitos e dos indícios de autoria, a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e o risco de reiteração delitiva em contexto de violência doméstica, a justificar a imposição de medida mais severa para resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica das vítimas, salientando que a alteração da capitulação dos fatos, na denúncia, não é suficiente para a soltura do paciente. Do mesmo modo, foi enfrentada a questão da proporcionalidade da prisão preventiva tendo em consideração a pena a ser aplicada em caso de condenação do paciente. É de se ver, assim, que esta impetração nada mais é que reiteração da primeira, o que leva ao não conhecimento do habeas corpus. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do writ, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 11 de fevereiro de 2025 15:41:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator